Tribunal: TJBA
Processo: 8051540-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051540-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO ANTONIO BARRETO BARBOZA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante em face de decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta, no âmbito de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alegou recebimento de notificação extrajudicial por terceiro. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento dos autos principais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revogação da liminar de busca e apreensão concedida com base em alienação fiduciária, à luz da regularidade da notificação extrajudicial de constituição em mora.

III. Razões de decidir
3. A constituição em mora do devedor fiduciante restou comprovada mediante notificação extrajudicial recebida no endereço fornecido no contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e conforme entendimento do STJ no Tema 1132.
4. A concessão da liminar de busca e apreensão precede a análise de contestação, nos termos do Tema 1040 do STJ.
5. Eventuais abusividades contratuais devem ser discutidas na via ordinária, sob contraditório e instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8153285-82.2025.8.05.0001,
sendo agravante
JAIRO ANTONIO BARRETO BARBOZA
e Agravada
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça